Tribunal: TCU
Processo: 021.900/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Comunicações contra ex-Secretários Estaduais de Cultura do Rio de Janeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que tinha por objeto a implantação da incubadora de empresas de criação de conteúdo digital, denominada Lab Rio Criativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Comunicações contra ex-Secretários Estaduais de Cultura do Rio de Janeiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 05/2013, que tinha por objeto a implantação da incubadora de empresas de criação de conteúdo digital, denominada Lab Rio Criativo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério das Comunicações; 9.3. cientificar à Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc), nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, que o valor recolhido pelo Estado do Rio de Janeiro foi superior ao valor da respectiva dívida, atualizada monetariamente; 9.4. remeter cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro (TCE/RJ) para a adoção das providências que entender necessárias.